Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Repele-se a preliminar de nulidade da sentença por alegada falta de fundamentação suscitada pela recorrente, quando se verifica que o juiz se deteve sobre a controvérsia, proferindo sentença devidamente fundamentada.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental são suficientes para a condenação segura.
4. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. Apelação conhecida e desprovida.